Tribunal: TJPA
Processo: 0008975-72.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008975-72.2014.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONAS CARNEIRO ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO ESTADO TÃO SOMENTE CONTRA O DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA NÃO AFASTADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PRECEDENTES STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos moldes do entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ, há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, presunção que só merece ser afastada quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º) o que não se revela no caso em análise com a mera alegação recursal de que a parte apelada recebe rendimentos mensais correspondente a 8 (oito) salários mínimos.

2.

Agravo Interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
contra decisão Monocrática ID nº 15394333 da lavra deste relator, por meio da qual neguei provimento ao recurso interposto em sede de apelação pelo ora agravante, para reforma da sentença para indeferimento da justiça gratuita.

Inconformado, o agravante interpôs este recurso com a finalidade de rever a decisão monocrática por mim proferida.

Alegou-se
o agravado não faz
jus

ao benefício da justiça gratuita em razão da condição financeira demonstrada nos autos, pois ocupa cargo de analista judiciário com recebimento de remuneração suficiente para arcar com as custas processuais, com remuneração líquida de mais de 8 salários-mínimos, à época, no valor de R$ 622,00
.

Aduz, nos termos da jurisprudência do TJPA e do STJ que “
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil
(
2015
),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado

caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”
.

Por estas razões, requer, a reforma da decisão atacada, para revogar a gratuidade de justiça deferida.

Por fim, pede o conhecimento do presente recurso e ao final seu provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno
e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que
não há razões para alterar o
decisum
agravado
, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Em suas razões, o agravante
insurge-se quanto ao deferimento do benefício da justiça gratuita ao apelado sob mera alegação de que seus rendimentos afastam a vulnerabilidade econômica arguida.
Entretanto, no presente recurso não se demonstrou
nenhuma comprovação que tenha o condão de afastar a condição de hipossuficiente do recorrido, pois não se tem acesso a nenhum documento que comprove que seus gastos mensais
.

Portanto, não é possível afirmar que
o pagamento das custas judiciais não colocará em situação delicada a sua manutenção e de sua família
. Nesse sentido a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça dispõe que " (...)
em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita". (AgInt no AREsp 1716192/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)
.

Além disso, tendo em vista o questionamento acerca da jurisprudência deste e. Tribunal, reproduzo
fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

“Em
síntese, inexistindo elementos capazes de afastar a alegação do apelado acolhida pelo juízo por meio da decisão de ID nº 10431024, não há como ser alterada diretiva apelada quanto ao deferimento do benefício da justiça gratuita estando as razões recursais nesse ponto contrárias á jurisprudência dominante do C. STJ.

Nessa direção colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração.

2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1478886/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2 A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CABIMENTO. ART. 99, §§ 1º E 3º DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
. 1. (...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

4. Nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso 5. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1249065/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)

Ante tais razões, não merece acolhida ao apelo quanto ao deferimento da justiça gratuita para a apelada.”

Por todo o exposto, ausente novas circunstâncias fáticas e jurídicas para modificação do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/05/2024